Tribunal: STF
Processo: ARE 1405026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANTT. FISCALIZAÇÃO. EVASÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. CTB. AFASTAMENTO.SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA. RNTC. DESNECESIDADE. RESOLUÇÃO N° 5.847/2019. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ATO INFRATOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.



    1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Contudo, a presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de inexistência dos fatos. Na hipótese dos autos, a parte autora nãoapresentou prova capaz de afastar tal presunção.



    2. Está consolidado o entendimento de que a infração prevista no art. 34, VII, da Resolução ANTT nº 3.056/2009 não configura infração de trânsito, mas sim infração voltada a assegurar o poder de polícia da agênciareguladora, a qual detém a atribuição de regulamentar o serviço de transporte interestadual e internacional terrestre, conforme devidamente determinado na Lei nº 10.233/2001, não havendo que se falar na aplicação das normas elencadas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e, consequentemente, daquelas constantes de regulamentações conexas, tais como o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, aprovado pela Resolução nº 486/2014 do CONTRAN.



    3. Não é necessária advertência específica, nas placas que anunciam, ao longo da rodovia, a existência da balança e a pesagem obrigatória, de que o veículo poderá ser também fiscalizado quanto às exigências do RNTRC, para que se configure evasão da fiscalização daquele registro. São do pleno conhecimento dos transportadores rodoviários de carga (pelo menos dos que exercem regularmente sua atividade) a existência do registro e o fato de que ele é alvo de fiscalização pela ANTT.



    4. A 2ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do AC nº 5058104-24.2019.4.04.7100, ocorrido em 13/05/2021, firmou posição majoritária no sentido de que, em se tratando de crédito de natureza administrativa, decorrente do exercício de poder de polícia, incide a lei vigente à época do cometimento da infração, não se aplicando a disciplina do Código Tributário Nacional acerca da retroatividade da lei mais benéfica, nem a normapenal atinente à lex mitior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade nos processosadministrativos instaurados pela ANTT, não vejo motivos para modificar aconclusão alcançada pelo magistrado de origem, que resta mantida por seuspróprios fundamentos, in verbis:



     'Das alegadas nulidades dos processos administrativos



     Admitida a aplicabilidade da Resolução nº 442/2004 da ANTT, resta analisar se procede a insurgência da parte autora quanto ao não encaminhamento do Auto de Infração. De acordo com o § 1º do artigo 19 da Resolução 442/2004, o processo administrativo ordinário pode ser iniciado de dois modos distintos: (...) No caso dos autos, as autuações decorreram de flagrante, quando se constatou a "evasão da fiscalização", caso em que há obrigatoriedade da lavratura de auto para o início do processo. É o que se vê dos processos administrativos anexados aos autos. Entretanto, como não foi possível a cientificação do flagrante no momento de sua constatação — afinal, houve evasão —, a ANTT adotou o procedimento previsto no artigo 24 da aludida Resolução, que prevê o encaminhamento de Notificação de Autuação ao infrator, acompanhado do auto de infração respectivo: (...) No caso dos AIs anexados em OUT8 e OUT9 do evento 1, por terem sido lavrados já na vigência da Resolução 5.083/2016, a remessa do auto de infração é dispensável, haja vista o disposto em seus artigos 30 e 31. Ainda, tendo sido reconhecida a aplicabilidade dessas Resoluções, também não cabe a aplicação do regramento estabelecido pelo CTB quanto ao prazo de 30 dias para a notificação do autuado. (...) Finalmente, também fica afastado o argumento de que o local da autuação foi distinto, em alguns casos, do local registrado nos talões. Isso, pois, conforme indicou a testemunha ouvida em evento 70, é comum que os agentes de um posto de fiscalização desloquem-se a outros em operações especiais de fiscalização, oportunidade em que carregam consigo seus respectivos blocos de autuação. Daí a existência de localidades diversas. Diante de todo o exposto, concluo pela inexistência de nulidades nas autuações e em seus respectivos processos administrativos.'



    Por fim, quanto ao pleito sucessivo de redução da multa com base na Resolução n° 5.847/2019 da ANTT, este tampouco merece guarida, na medida em que a legislação vigente ao tempo do cometimento da infração é aque deve ser aplicada.



    (...)



    Destaco que esse foi o posicionamento vencedor entre os integrantes das duas Turmas de Direito Administrativo deste Tribunal (3ª e 4ª Turmas), por ocasião do julgamento do AC nº 5058104-24.2019.4.04.7100, ocorrido em 13/05/2021, firmando-se entendimento majoritário, ao qual me afilio, no sentido de que, em se tratando de crédito de natureza administrativa, decorrente do exercício de poder de polícia, incide a lei vigente à época docometimento da infração, não se aplicando a disciplina do Código Tributário Nacional acerca da retroatividade da lei mais benéfica, nem a norma penal atinente à lex mitior."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente